Tribunal: TJDFT
Processo: 0000559-75.2020.8.07.0004
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0000559-75.2020.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) APELANTE: CARLOS HENRIQUE CARVALHO DE LIMA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelo réu contra o acórdão proferido por esta Turma Recursal no qual se discute a constitucionalidade do art. 19 da Lei de Contravenções Penais (Decreto-Lei n. 3.688/41), diante de sua violação ao art. 5o, inciso XXXIX, da Constituição Federal de 1988. Considerando que o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a existência de repercussão geral da questão suscitada, atinente à “tipicidade da conduta de portar arma branca, considerada a ausência da regulamentação exigida no tipo do art. 19 da Lei das Contravenções Penais” (tema 857), o presente Recurso Extraordinário deverá aguardar o pronunciamento do mérito do RE 901.623 RG, nos termos do artigo 1030, inciso III, do Código de Processo Civil. “CONSTITUCIONAL. PENAL. ART. 19 DA LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS. PORTE DE ARMA BRANCA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE PENAL. ANÁLISE SOBRE A OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE DA CONDUTA DESCRITA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. Questão relevante do ponto de vista social e jurídico.” (ARE 901623 RG, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, julgado em 22/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-244 DIVULG 02-12-2015 PUBLIC 03-12-2015 ) Ante o exposto, determino o sobrestamento do presente processo. Publique-se. Brasília-DF, 11 de dezembro de 2020. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal